Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0701198-53.2023.8.07.0002 APELANTE: LUIS OTAVIO SOARES LIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Foi determinada a intimação pessoal do réu para, querendo, constituir novo patrono (id 60971058), tendo em vista a inércia da Defesa constituída (advogado Sóstenes Dias Souza, OAB/DF 67592-A) em apresentar as razões recursais (id 59860900). Conforme certidões de id 61853919 e 61966327, o réu não foi localizado no endereço informado, nem atendeu ou respondeu às chamadas via telefone celular, e não há nos autos outros endereços para ser intimado. Assim sendo, determino o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para a realização da defesa do réu, com fundamento no §3o do art. 265 do Código de Processo Penal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Tudo cumprido, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator